Tribunal: STJ
Processo: 0045786-62.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117891 - RJ(2024/0008562-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GAFISA S/A.
RECORRENTE
: GAFISA VENDAS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
RECORRIDO
: IRINEU ROQUE CONTE
RECORRIDO
: SHIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BITTENCOURT PALLADINO - RJ123048
INTERES.
: AL EMPREENDIMENTOS S.A
INTERES.
: GAFISA 80 PARTICIPACOES S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO.
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE
PROCESSUAL.
INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I Questão em discussão
1. Saber se, em cumprimento de sentença, é juridicamente admissível o
redirecionamento da execução, com constrição patrimonial, diretamente
contra sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa
executada, que não integraram a lide na fase de conhecimento, sem a
prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "para que uma empresa, pertencente
ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é
necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do
cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de
conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do
" (
de minha relatoria, Quarta Turma,
CPC/2015
REsp n. 1.864.620/SP,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
12/9/2023,
19/9/2023)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56114526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 37f5b91e-8579-4169-a422-a6c05473057c

3. Recurso especial provido para declarar a nulidade do redirecionamento
do cumprimento de sentença contra pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico que não integraram a lide na fase de conhecimento, sem prévia
observância do rito da desconsideração da personalidade jurídica.

STJ,
de minha
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.864.620/SP,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/9/2023;
AREsp n. 2.966.205/TO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.579.373/PR,
Turma, julgado em 30/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 37f5b91e-8579-4169-a422-a6c05473057c

RECURSO ESPECIAL No 2117891 - RJ(2024/0008562-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GAFISA S/A.
RECORRENTE
: GAFISA VENDAS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
RECORRIDO
: IRINEU ROQUE CONTE
RECORRIDO
: SHIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BITTENCOURT PALLADINO - RJ123048
INTERES.
: AL EMPREENDIMENTOS S.A
INTERES.
: GAFISA 80 PARTICIPACOES S.A.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO.
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE
PROCESSUAL.
INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I Questão em discussão
1. Saber se, em cumprimento de sentença, é juridicamente admissível o
redirecionamento da execução, com constrição patrimonial, diretamente
contra sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa
executada, que não integraram a lide na fase de conhecimento, sem a
prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "para que uma empresa, pertencente
ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é
necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do
cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de
conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do
" (
de minha relatoria, Quarta Turma,
CPC/2015
REsp n. 1.864.620/SP,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
12/9/2023,
19/9/2023)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55186506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:26
Código de Controle do Documento: c906d9b3-fa16-4b45-a916-b8dca9582bd4

3. Recurso especial provido para declarar a nulidade do redirecionamento
do cumprimento de sentença contra pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico que não integraram a lide na fase de conhecimento, sem prévia
observância do rito da desconsideração da personalidade jurídica.

STJ,
de minha
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.864.620/SP,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/9/2023;
AREsp n. 2.966.205/TO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.579.373/PR,
Turma, julgado em 30/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 44):
Agravo de instrumento. Agravo interno em face de decisão da Relatora que
indeferiu o efeito suspensivo inicialmente buscado. Mérito do agravo interno
que se confunde com o do agravo de instrumento. Apreciação conjunta dos
recursos. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Tentativa de
penhora online infrutífera. Executada que não logra indicar meios mais
eficazes e menos onerosos para a execução. Decisão recorrida que deferiu,
com a devida fundamentação, o direcionamento da execução para filiais da
executada. Empresas filiais, inclusive as sociedades de propósito específico
(SPE), vinculadas a um mesmo grupo econômico, que são indissociáveis da
sociedade empresária matriz, à luz do
do Código Civil, e não podem
art. 969
ser consideradas pessoas jurídicas distintas e autônomas. Existência de
CNPJ distintos, mediante a criação de filiais, para facilitar a atuação e a
arrecadação da autoridade fiscal, que não afasta a unidade patrimonial da
pessoa jurídica, que deve responder com todo o ativo do patrimônio social
por suas dívidas. Jurisprudência assentada do STJ. Possibilidade de
penhora de ativos financeiros das filiais por dívidas da matriz ou vice-versa,
sem necessidade da instauração do incidente da personalidade jurídica, por
força da unicidade da pessoa jurídica. Precedentes. Empresas agravantes
que respondem pelo débito exequendo. Decisão que se mantém.
Desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

Em suas razões (fls. 54-65), a parte recorrente aponta violação dos arts. 50
do CC e 133 do CPC, defendendo a inviabilidade do redirecionamento direto da
execução contra empresa do mesmo grupo econômico que não participou da fase de
conhecimento, sendo imprescindível para tanto a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Contrarrazões apresentadas (fls. 77-80).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55186506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:26
Código de Controle do Documento: c906d9b3-fa16-4b45-a916-b8dca9582bd4

VOTO
O Tribunal de origem decidiu a questão controvertida nos seguintes moldes
(fls. 47-50, destaquei):
A controvérsia recursal reside pois em se verificar a possibilidade do
direcionamento da execução e consequente penhora de bens de empresas
do mesmo grupo econômico da empresa matriz executada (filiais ou
empresas subsidiárias), sem a necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
As empresas filiais e as sociedades de propósito específico (SPE)
vinculadas a um mesmo grupo econômico são indissociáveis da sociedade
empresária matriz, à luz do
do Código Civil, e não podem ser
art. 969
consideradas pessoas jurídicas distintas e autônomas.
[...]
A matriz e as filiais de uma sociedade mercantil constituem portanto uma
única pessoa jurídica e o fato de cada uma possuir distinto número no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) não desnatura a unidade
patrimonial que ostenta o grupo econômico, tendo como objetivo facilitar a
atuação e a arrecadação da autoridade fiscal, o que não confere aos
estabelecimentos empresariais vinculados a um mesmo grupo econômico,
autonomia de ordem patrimonial em relação ao cumprimento de obrigações
civis e tributárias.
[...]
Dessa maneira, como bem descrito pela decisão a quo, e ainda de acordo
com os documentos de fls. 4277/4286, resta configurada a formação de
grupo econômico, na hipótese, razão pela qual todas as empresas
agravantes devem responder solidariamente pelo débito exequendo,
.
por força da unicidade da pessoa jurídica
Nesse jaez, não há que se falar em instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens
[...]
pertencentes às filiais da empresa executada

O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual, "para
que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra
constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero
redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase
" (
de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.864.620/SP,
12/9/2023,
.
19/9/2023)
No mesmo sentido:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SISTEMA UNIMED. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO.
GRUPO
ECONÔMICO.
NECESSIDADE
DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55186506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:26
Código de Controle do Documento: c906d9b3-fa16-4b45-a916-b8dca9582bd4

2. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das
sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo,
desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica.
3. Não é admitido o redirecionamento direto da execução para sociedade do
mesmo grupo econômico do fornecedor executado que não consta do título
executivo judicial, sob pena, inclusive, de violação do princípio do devido
processo legal, mais especificamente, do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.
[...]
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.966.205/TO,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO
NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da
executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo
suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem
não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o,
do CDC e 133 a 137 do
" (
Relator Ministro
CPC/2015
REsp 1.864.620/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023,
DJe de
.
19/9/2023)
2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para reconhecer a
nulidade da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo
do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.579.373/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
9/11/2023.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial a fim de declarar a
nulidade do redirecionamento do cumprimento de sentença contra as pessoas jurídicas
que não integraram a lide na fase de conhecimento, sem prévia observância do rito da
desconsideração da personalidade jurídica.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:26
Código de Controle do Documento: c906d9b3-fa16-4b45-a916-b8dca9582bd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.117.891 / RJ
Número Registro: 2024/0008562-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457866220238190000
01624519620138190038
6163260353027
457866220238190000
1624519620138190038 202325120560
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAFISA S/A.
RECORRENTE : GAFISA VENDAS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
RECORRIDO
: IRINEU ROQUE CONTE
RECORRIDO
: SHIRLEI ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO BITTENCOURT PALLADINO - RJ123048
INTERES.
: AL EMPREENDIMENTOS S.A
INTERES.
: GAFISA 80 PARTICIPACOES S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:35
Código de Controle do Documento: 62007ca6-823f-492c-806a-d2eef99afc38

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:35
Código de Controle do Documento: 62007ca6-823f-492c-806a-d2eef99afc38